Tribunal: TJBA
Processo: 0701060-71.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0701060-71.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: IVO DE OLIVEIRA BASTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FALCAO MACEDO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO ÂMBITO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Feira de Santana/BA que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

2. A ação penal apura a prática das condutas típicas de vias de fato (art.
21, do Decreto-Lei n° 3688/1941)
, ameaça (
art. 147, do CP) e
violação de domicílio
(art. 150, §1°, do CP)
praticados pelo pai e pelo irmão da vítima, em contexto de conflito patrimonial familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a motivação patrimonial dos delitos afasta a competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.550/2023 incluiu o art. 40-A, na Lei Maria da Penha, estabelecendo que o diploma protetivo aplica-se "
a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
".

5. A vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica e familiar são presumidas pela Lei nº 11.340/2006, dispensando demonstração específica de subjugação feminina para aplicação do sistema protetivo.
Precedentes do STJ
.

6. A circunstância de a motivação primária decorrer de questão patrimonial não afasta a competência da Vara Especializada, uma vez que a violência de gênero manifesta-se através da utilização da força física e ameaças para subjugar a mulher no ambiente doméstico.

7. Encontram-se presentes os elementos caracterizadores da violência doméstica: relação familiar entre os denunciados e a vítima (pai e irmão), ocorrência no âmbito da residência familiar e violência específica contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A aplicação da Lei Maria da Penha independe da motivação dos atos de violência, conforme estabelecido pelo art. 40-A incluído pela Lei nº 14.550/2023."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 40-A; CP, arts. 147 e 150, § 1º; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.931.918/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.09.2021; STJ, AgRg no REsp nº 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024; TJBA, Conflito de Jurisdição nº 8057968-94.2024.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 04.12.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0701060-71.2021.8.05.0080,

da Comarca de
Feira de Santana/BA
, na qual figura como Recorrente o
Ministério Público do Estado da Bahia
e Recorridos
Ivo de Oliveira Bastos
e
Wallassy Silva Bastos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,
na forma do voto da Relatora.